Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-74.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-74.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MACSUEL ROSA GOMES - CPF: 036.044.441-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), aguas de primavera (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA - QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO -

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - HIDRÔMETRO REPROVADO - SUBMEDIÇÃO - REGULARIDADE DA FATURA - CORTE NO FORNECIMENTO DE CONSUMO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Atentando pela conclusão do perito técnico e considerando haver no submedição no hidrômetro da unidade consumidora do autor, bem como que as faturas impugnadas são pontuais e logo voltam à normalidade, tem-se que restou comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Considerando a regularidade das cobranças efetuadas, deve ser afastado o dano moral arbitrado, eis que o suposto dano sofrido pelo corte no fornecimento adveio do poder conferido à concessionária ante a inadimplência do débito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer combinado com Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o
1002370-74.2019.8.11.0037
, proposta em seu desfavor por
MACSUEL ROSA GOMES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 765,30 (setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) referente aos meses de agosto e novembro de 2018 da UC 439851-3; determinando o refaturamento da conta referente aos meses de agosto e novembro de 2018, na média dos últimos 6 (seis) meses anteriores; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; confirmando a liminar concedida; e condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do não cabimento da declaração de inexistência do débito no valor de R$ 765,30 (setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), referente aos meses de agosto e novembro de 2018, da unidade consumidora do réu, eis que os valores aferidos em nada se revelam desproporcionais, sendo todas elas calculadas com base no efetivo consumo de seu imóvel.

Cita que “
a submedição detectada não somente não causa prejuízos à parte adversa, como também confere uma medição a menor, fazendo com que o consumidor pague menos que o consumo efetivamente realizado
”.

Enfatiza que “
não houve qualquer irregularidade nas cobranças realizada pela empresa concessionária [...] de maneira que não se vislumbram razões para a declaração de inexistência dos débitos reclamados
”, não tendo que se falar ainda em refaturamento das contas controvertidas.

Diante do exposto, considerando inexistir má prestação de sua parte, suscita acerca do não cabimento da indenização por danos morais ou, ao menos, a redução do
quantum
arbitrado, em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A parte autora e apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, refuta os argumentos apresentados pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer combinado com Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o 1002370-74.2019.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 765,30 (setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) referente aos meses de agosto e novembro de 2018 da UC 439851-3; determinando o refaturamento da conta referente aos meses de agosto e novembro de 2018, na média dos últimos 6 (seis) meses anteriores; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; confirmando a liminar concedida; e condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela ré, tendo vínculo por meio da matrícula n.o 439851-3, referente ao imóvel residencial localizado na Rua Laranjeira, n.o 407, quadra 45, lote 12, Bairro Buritis, em Primavera do Leste/MT.

Cita que as faturas referentes aos meses de agosto e novembro de 2018 atingiram valores excessivos, representando um consumo de água que não condiz com a realidade do autor.

Diante do exposto, sem alternativa, propôs o autor a presente demanda a fim de ser declarada a inexigibilidade dos valores supostamente cobrados irregularmente bem como seja indenizado pelos danos materiais e morais sofridos.

Contestando os fatos apresentados na inicial, a ré, em resumo, defende que não há que se falar em cobrança indevida, nem mesmo declarar inexistente qualquer fatura, tampouco a existência de dano moral.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que, “
ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, visto que a requerida não se desincumbiu de provar o fato modificativo alegado
”, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas e os argumentos exarados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, contata-se no histórico de consumo apresentado pelo próprio autor que os únicos meses divergentes da média de consumo de sua unidade consumidora foram os de agosto e novembro de 2018, cujos valores são, respectivamente, R$ 380,78 (trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) e R$ 384,52 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Observa-se que, após o mês de novembro de 2018, o consumo do autor foi normalizado, não ultrapassando R$ 120,22 (cento e vinte reais e vinte e dois centavos) de valor de fatura mensal.

Portanto, não é crível imaginar que o medidor de consumo da unidade do autor apresente defeito em um determinado mês e volta a funcionar normalmente no mês seguinte sem qualquer intervenção, inferindo que se trata de volume de água consumido.

Ademais, constata-se que no laudo técnico homologado pelo Juízo
a quo
concluiu o perito que “
o hidrômetro n.o Y17S672262 tem-se por resultado que este encontra-se fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n.o 295/2018, conforme Laudo Técnico
”.

Ainda, explicitou o perito técnico que o hidrômetro possuía “
erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, conforme Laudo Técnico acostado em anexo
”, bem como manifestou pela desnecessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide.

Desse modo, Atentando pela conclusão do perito técnico e considerando haver no submedição no hidrômetro da unidade consumidora do autor, bem como que as faturas impugnadas são pontuais e logo voltam à normalidade, tem-se que restou comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, considerando a regularidade das cobranças efetuadas, deve ser afastado o dano moral arbitrado, eis que o suposto dano sofrido pelo corte no fornecimento adveio do poder conferido à concessionária ante a inadimplência do débito.

Assim, considerando as provas juntadas aos autos, conclui-se que não há que se falar em declaração de inexistência do débito, refaturamento das contas ou indenização por danos morais em favor do autor.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso, declarando exigíveis os débitos referentes aos meses de agosto de novembro de 2018 da unidade consumidora do autor, afastando a condenação por danos morais, suspendendo a liminar deferida bem como invertendo os ônus sucumbenciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023